Tribunal: TJES
Processo: 5026425-05.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-08

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. DECLARAÇÃO DE USO PRETÉRITO DE DROGAS NA ADOLESCÊNCIA. FATO ISOLADO E REMOTO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que anulou o ato administrativo de contraindicação de candidato na etapa de investigação social de concurso para Soldado da Polícia Militar. O candidato foi eliminado por ter declarado, no Formulário de Investigação Social (FIS), o uso isolado de substância entorpecente (maconha) aos 14 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir a licitude do ato administrativo que contraindicou o candidato na etapa de investigação social, com base exclusivamente em fato ocorrido na adolescência, sob a ótica dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação a sanções de caráter perpétuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Poder Judiciário deve exercer o controle de legalidade sobre os atos administrativos para garantir a observância dos postulados formais e materiais, especialmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A possibilidade de adoção de critérios rigorosos para o ingresso em carreiras militares não autoriza a exclusão apriorística de indivíduos por falhas isoladas na vida pregressa que não revelem habitualidade ou conduta incompatível com o cargo.

A eliminação de candidato com base em fato remoto, ocorrido há mais de uma década e sem desdobramentos criminais, configura sanção de caráter perpétuo vedada pelo ordenamento jurídico.

A declaração espontânea de uso de entorpecente na adolescência, corroborada por exame toxicológico contemporâneo negativo, não constitui fundamento idôneo para a contraindicação por ausência de idoneidade moral.

A reserva de vaga é a medida adequada para candidatos sub judice, postergando-se a nomeação e posse para o trânsito em julgado da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É ilegítima a eliminação de candidato em concurso público na fase de investigação social baseada em uso isolado de drogas ocorrido na adolescência e em período remoto ao certame.

O ato administrativo de exclusão de candidato deve ser pautado pela razoabilidade, não podendo um fato pretérito sem repercussão criminal servir de substrato para sanção de caráter permanente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CF/1988, art. 144; Lei nº 9.494/97, art. 20-B; CPC, art. 85, §8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 22 de Repercussão Geral (RE 560900/DF); STJ, AgInt no AREsp nº 2.122.100/SP; STJ, AREsp nº 1.806.617/DF; STF, RE 1351299; TJES, AI nº 5013949-07.2023.8.08.0000; TJES, AI nº 5013255-38.2023.8.08.0000; TJES, AP nº 0004258-76.2019.8.08.0038.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026425-05.2023.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO AOCP e outros

APELADO: IZAIAS MOURA TRINDADE

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença (id 9076459) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em ação ajuizada por
IZAIAS MOURA TRINDADE
em face do ora recorrente, julgou procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida, para anular o ato que contraindicou o requerente na etapa de investigação social e possibilitar seu prosseguimento no certame, assegurando, ademais, sua participação no curso de formação de soldados.

Em suas razões recursais (id. 9076462), o apelante requer a reforma da sentença, sustentando, para tanto, que: (i) é lícita a estipulação de requisitos mais severos para o ingresso na carreira militar e, tendo o candidato ora Apelado declarado no Formulário de Investigação Social (FIS) que já usou substância entorpecente, a licitude de sua não recomendação na fase de Investigação Social se impõe; (iii) a previsão editalícia constante no item 20.5, "a" e "d", do Edital n.º 01 de 2022 é clara no sentido de que seriam não recomendados os candidatos que, após serem submetidos a Investigação Social, tivessem envolvimento com drogas, de modo que não se trata de ato discriminatório e segregatório em relação ao requerente, mas tão somente da aplicação isonômica da regra do certame a todos os candidatos.

Após detida análise ao caderno processual, entendo que a sentença vergastada não merece reforma. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se a aferir a licitude ou não do ato que contraindicou o requerente na etapa de investigação social, o que teria o condão de impossibilitar o prosseguimento do requerente/apelado no certame.

Consoante cediço, é certo que o ingresso nas carreiras militares exige não apenas a aprovação em provas objetivas e de aptidão física, pois, ante à função de preservação da ordem pública e de proteção social a ser desempenhada, é de inegável pertinência a verificação da idoneidade moral e da ilibada conduta social dos candidatos, razão pela qual a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 22) se orienta pela possibilidade de a lei prever critérios mais rigorosos para o ingresso em determinados cargos.

Ocorre que o limite para a fixação de tais critérios, com vistas a se evitar exigências desarrazoadas, é a observância dos preceitos constitucionais, evitando-se atos eivados de desproporcionalidade.

Afinal, a possibilidade de adoção de critérios rigorosos para a seleção de candidatos não se confunde com a exclusão apriorística de quaisquer indivíduos que tenham cometido falhas pretéritas, sobretudo em se tratando de fatos isolados que não revelam qualquer habitualidade de condutas incompatíveis com o cargo almejado.

A propósito, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de que “
diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, é inegável que o Poder Judiciário não só pode, como deve, ser instado a exercer controle de legalidade sobre os atos administrativos em relação à obediência aos postulados formais e materiais previstos no ordenamento
” (AgInt no AREsp n. 2.122.100/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022).

Feitas essas considerações, a eliminação do candidato com base exclusivamente em fato pretérito sem quaisquer desdobramentos consideráveis se revela como medida eivada de desproporcionalidade, impondo a ele uma sanção de caráter perpétuo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico. Irretocável, assim, o entendimento do Juízo
a quo
de que ao requerente não pode ser imposta uma “pena” de caráter permanente, sobretudo em decorrência de fato que sequer configurou infração penal.

Não se trata - reedite-se - de desprestígio ao regramento editalício, senão de submetê-lo aos princípios constitucionais, evitando-se atos excessivos e desarrazoados.

Não é outra a orientação do C. STJ (negrito nosso):

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. SINDICÂNCIA DA VIDA PREGRESSA. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO REALIZADA PELO PRÓPRIO CANDIDATO. USO DE DROGAS NA JUVENTUDE. FATO OCORRIDO HÁ VÁRIOS ANOS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. POSTERIOR INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO RESTRITIVO. REEXAME. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou o entendimento de que, tratando-se da fase de investigação social para cargos sensíveis, como são os da área policial, a análise realizada pela autoridade administrativa não deve se restringir à constatação de condenações penais transitadas em julgado, englobando o exame de outros aspectos relacionados à conduta moral e social do candidato, a fim de verificar sua adequação ao cargo pretendido. 2.
A discricionariedade administrativa não se encontra imune ao controle judicial, mormente diante da prática de atos que impliquem restrições de direitos dos administrados, como se afigura a eliminação de um candidato a concurso público, cumprindo ao órgão julgador reapreciar os aspectos vinculados do ato administrativo
, a exemplo da competência, forma, finalidade, bem como a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, ao examinar casos envolvendo a eliminação de candidatos na fase de investigação social de certame público para as carreiras policiais, já teve a oportunidade de consignar que a sindicância de vida pregressa dos candidatos a concursos públicos deve estar
jungida pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. No caso, tem-se o relato de um fato pelo próprio candidato, no respectivo formulário de ingresso na incorporação, de que foi usuário de drogas quando tinha 19 (dezenove) anos de idade e que não mais possui essa adição há sete anos. Destaca-se, ainda, a informação de que o referido candidato, atualmente, é servidor público do Distrito Federal, exercendo o cargo de professor, não havendo qualquer registro sobre o envolvimento em qualquer ato desabonador de sua reputação moral. E mais, há o registro de que esse mesmo candidato foi aprovado na fase de investigação social no concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 5. Impedir que o recorrente prossiga no certame público para ingresso nas fileiras da Política Militar do Distrito Federal, além de revelar uma postura contraditória da própria Administração Pública, que reputa como inidôneo um candidato que já é integrante dos quadros do serviço público distrital, acaba por aplicá-lo uma sanção de caráter perpétuo, dado o grande lastro temporal entre o fato tido como desabonador e o momento da investigação social. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 1.806.617/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

Da análise dos autos, alguns elementos de fatos são especialmente denotadores do acerto da conclusão alcançada pelo MM. Juiz prolator da sentença: (i) é verificável grande lapso temporal entre a utilização de maconha pelo candidato – por uma única vez, quando possuía 14 (quatorze) anos de idade, como declarado no Formulário de Investigação Social (FIS) – e a realização do concurso deflagrado em 2022; (ii) inexistiram desdobramentos na esfera criminal; (iii) o exame toxicológico contemporâneo deu negativo para uso de substâncias psicoativas.

Diante desse cenário, entendo que o fato ocorrido na adolescência do candidato não pode servir de substrato para pena ou sanção de caráter permanente. Fosse o contrário, restariam violados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito, a sentença encontra-se sustentada em julgados deste Egrégio Tribunal que, aplicados ao caso concreto, orientam no sentido de que a declaração do uso pretérito de maconha por candidato, quando ainda na adolescência, mais de uma década antes da abertura do concurso público, não consubstancia causa razoável e, portanto, legal, para a sua contraindicação, notadamente porque os exames toxicológicos contemporâneos não acusam o uso de substâncias psicoativas pelo candidato.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO EXCLUÍDO DE CERTAME DURANTE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR. A INVESTIGAÇÃO SOCIAL DEVE ANALISAR CONDUTA SOCIAL E MORAL. ATENÇÃO ESPECIAL AOS CARGOS DE SEGURANÇA PÚBLICA. CANDIDATO QUE FEZ USO DE ENTORPECENTE ME MOMENTO PRETÉRITO. ELIMINAÇÃO DESARRAZOADA E ILEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A eliminação de candidato de concurso público por conta da contraindicação em fase de investigação social, quando preenchidos os pressupostos necessários (previsão legal e editalícia), é aceita pela jurisprudência, especialmente em relação ao preenchimento de cargos na área de segurança pública. 2) Conquanto indiscutível a discricionariedade da Administração Pública em estabelecer os critérios referentes ao comportamento e à conduta social do candidato a cargo da área da segurança pública (art. 144 da CF/88), é imperioso que tais regras sejam pautadas pela razoabilidade e proporcionalidade que devem respaldar todo e qualquer ato administrativo, sob pena de ser configurada a sua ilegalidade ou abusividade, a possibilitar o controle pelo Poder Judiciário, sem que se possa falar em ofensa aos princípios federativo e da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).
3) A exclusão do candidato do certame na fase de investigação social, motivada unicamente pela circunstância de ter declarado o uso de drogas em momento pretérito, foi desarrazoada e ilegal, eis que fundada em fato remoto do passado que não traduz uma conduta fora dos padrões éticos necessários ao desempenho das atividades inerentes ao cargo de Soldado Combatente da PMES
. 4) Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJES, AI n. 5013949-07.2023.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, 2ª Câmara Cível, j. em 11/07/2024 - grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO COMBATENTE DA PMES. ELIMINAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A fase de investigação social em concurso público visa à coleta de informações sobre a vida pregressa, bem como a conduta social e profissional do candidato a fim de avaliar a idoneidade moral para exercer o cargo pleiteado. 2) Embora essa análise, como regra, seja feita mediante a exame das certidões de antecedentes criminais, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a avaliação não se resume apenas à vida pregressa criminal do candidato, abarcando também a conduta moral e social, de forma a atestar retidão, lisura e probidade do candidato, consoante se depreende da tese 10 da edição n° 115 do Jurisprudência em Teses do STJ: “A investigação social em concursos públicos, além de servir à apuração de infrações criminais, presta-se a avaliar idoneidade moral e lisura daqueles que desejam ingressar nos quadros da administração pública.” 3) De todo modo, é de amplo conhecimento a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Tema n° 22 de Repercussão Geral, segundo a qual “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal.” 4) Sem embargo, no sobredito leading case (RE 560900/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 5 e 6/2/2020 – Info 965), a Corte Suprema assentou que “em relação a determinados cargos públicos, como, por exemplo, as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça — Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública — e da segurança pública, é possível que a lei preveja a exigência de qualificações mais restritas e rígidas ao candidato.”
5) É ilegítima a eliminação de candidato a concurso público para soldado combatente da PMES que tenha informado ter consumidor substância entorpecente há mais de cinco anos, porquanto atentatório ao princípio da razoabilidade
. 6) Recurso desprovido. (TJES, AI n. 5013255-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, j. em 16/05/2024 - grifei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO ELIMINADO. DECLARAÇÃO DE CUNHO PESSOAL. USO ISOLADO DE ENTORPECENTE NA ADOLESCÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. REINTEGRAÇÃO DO CANDIDATO ÀS FASES DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. É de curial sabença que as ocupações segurança pública são atividades típica de Estado, as quais detêm autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. II. No presente caso concreto, a parte autora, ora apelada, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, por ter declarado que experimentou substância entorpecente em época sobremaneira remota à época da vigência do concurso, tal como de forma isolada e descontinuada. III. Consoante jurisprudência dominante da Suprema Corte, A eliminação de candidato de fase de concurso público na etapa de sindicância de vida pregressa pela constatação da conduta de porte de drogas para uso pessoal que não resultou em condenação criminal é desproporcional e irrazoável, sendo possível a declaração de nulidade do ato por parte do Poder Judiciário. (STF, RE 1351299, Ministro Roberto Barroso, Publicação 26/11/2021).
IV. A previsão de eliminação do candidato que tiver envolvimento comprometedor, passado ou presente, com tóxicos, deve se coadunar com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não permitindo a eliminação do certame de pessoa que não omite o uso de drogas ilícitas poucas vezes no passado e comprova não ser dependente químico
. Precedente TJES. Sentença mantida. V. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AP n. 0004258-76.2019.8.08.0038, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, j. em 18/02/2022 - grifei)

Por fim, em atenção ao fato de se ter interposto agravo interno contra a decisão (id 10556679) que deferiu o pedido de tutela de urgência incidental formulado por IZAIAS MOURA TRINDADE, passo a tecer as seguintes considerações.

Na ocasião, o comando decisório foi no sentido de assegurar ao ora apelado a
participação na Formatura
do Curso de Formação
e respectiva nomeação
no cargo, salvo se impedido por motivo diverso daquele objeto da demanda (contraindicação na fase de investigação social).

Todavia, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme e reiterada no sentido de que ao
candidato sub judice
, embora possível a participação em solenidade de formatura de curso de formação, descabe a nomeação precária no respectivo cargo, assegurando-lhe, antes do trânsito em julgado, apenas a reserva da vaga. Colha-se, a propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. PARTICIPAÇÃO EM FORMATURA. DECISÃO JUDICIAL SUB JUDICE. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por João Pedro do Nascimento contra decisão que indeferiu sua participação na formatura do Curso de Formação de Soldado Combatente, em virtude de sua condição sub judice. O agravante, eliminado no exame de saúde por instabilidade do ombro esquerdo, obteve decisão judicial que permitiu seu prosseguimento no certame, até a conclusão do curso de formação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) definir se a condição sub judice impede a participação do agravante na formatura do curso de formação de Soldado Combatente; III . RAZÕES DE DECIDIR
O candidato sub judice não possui direito à nomeação ou posse definitiva, sendo reservada a vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial. A participação na formatura não acarreta a nomeação automática, apenas consistindo em um ato solene de conclusão do curso, sem implicar em investidura no cargo.
A jurisprudência do STJ sustenta que o candidato sub judice pode ter assegurada sua vaga, sem direito à nomeação imediata, conforme REsp 1692322/RJ. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A condição sub judice não impede a participação em formatura de curso de formação de soldado, desde que cumpridos os requisitos legais. A participação na formatura não implica direito à nomeação ou posse, sendo necessária decisão judicial transitada em julgado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50111626820248080000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

AGRAVO INTERNO NO INCIDENTE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. CANDIDATO ELIMINADO NA ETAPA DE EXAME DE SAÚDE DE CONCURSO PÚBLICO. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECE A APARENTE ILEGALIDADE DA INAPTIDÃO PARA O CARGO E PERMITE A PARTICIPAÇÃO NAS DEMAIS FASES DO CERTAME, RESERVANDO VAGA PARA O CASO DE EVENTUAL APROVAÇÃO EM TODAS AS ETAPAS . NOMEAÇÃO IMEDIATA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL PARA MITIGAR A REGRA. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA SENTENÇA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA . CANDIDATO QUE AINDA NÃO SE ENCONTRA DEFINITIVAMENTE APROVADO EM TODAS AS FASES DO CONCURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO OBJURGADA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1) A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o candidato que foi eliminado de concurso público, mas foi autorizado a participar de suas etapas por força de decisão judicial e é aprovado em todas elas, conhecido como “candidato sub judice”, possui o direito de ser nomeado para o cargo público almejado antes do trânsito em julgado do feito ou se apenas deve ser efetuada a reserva de sua eventual vaga.
2) Em regra, é inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame tenha sido garantida por decisão judicial precária que reconheceu a ilegalidade de sua eliminação em determinada etapa, admitindo-se somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado
do referido decisum que assegurou o direito de prosseguir nas demais fases do concurso público, mesmo que tenha sido aprovado em Curso de Formação, pois a eficácia do provimento antecipatório reveste-se de índole essencialmente instável e provisória. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado acerca da impossibilidade de nomeação do candidato sub judice antes do trânsito em julgado, isto é, aquele que somente conseguiu ser aprovado no concurso público por ter o efeito de sua precoce eliminação em determinada fase suspenso por força de decisão judicial precária. 3) A investidura em cargo público não deve ser autorizada judicialmente enquanto não transitada em julgado a sentença que aprecia o mérito da questão controvertida submetida ao Poder Judiciário e que possibilitou a participação do candidato nas demais etapas do certame, visto que, no caso de eventual reversão da tutela antecipatória, teria sido permitido que candidato exercesse cargo público sem ter cumprido todas as exigências dispostas em lei e no instrumento convocatório, afrontando o disposto no art. 37, incisos I e II, da Constituição da Republica . 4) No caso, como a aprovação do requerente em todas as etapas do concurso público a partir da fase de exame de saúde (terceira etapa), no qual havia sido eliminado com base em laudo da Junta Médica apoiado em previsão editalícia, decorre de decisão judicial precária, pendente de confirmação – sentença que foi impugnada por recurso de apelação cível interposto pelo Estado requerido –, não há possibilidade de reconhecer o seu direito imediato à nomeação antes do trânsito em julgado da sentença, independentemente dele já ter concluído até mesmo o Curso de Formação e todos os candidatos aprovados dentro das vagas previstas no edital terem sido nomeados, devendo ser assegurado, assim como fez o ente estatal no Decreto Estadual nº 528-S, de 28/03/2024, apenas à reserva da vaga a que tem direito por estar aprovado na 17ª (décima sétima) colocação, que tem por escopo evitar a preterição da sua nomeação por inobservância da ordem de classificação. 5) Ainda paira possibilidade de o motivo pelo qual o autor foi eliminado do certame na fase de exame de saúde ser considerado válido pelo Poder Judiciário, o que teria o condão de revogar a tutela provisória concedida em favor do requerente que o autorizou a participar das demais etapas do concurso público e, consequentemente, impossibilitar a sua nomeação ao cargo efetivo de Delegado de Polícia Civil deste Estado, já que não teria sido aprovado em todas as fases do certame para provimento desta função pública, o que é exigido por lei para a assunção daquele cargo da área de segurança pública. 6) Recurso de agravo interno desprovido, preservando a decisão monocrática que indeferiu o pedido incidental de antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso de apelação cível. (TJ-ES - Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação: 50053963420248080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Assim, conquanto tenha sido assegurada ao candidato sub judice a participação na solenidade de formatura do curso de formação, tal não importa, automaticamente, em nomeação e investidura no cargo público, mas apenas de reserva de vaga até o trânsito em julgado, na linha da jurisprudência firmada neste Sodalício.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que assegurou ao candidato o prosseguimento no certame, diante do reconhecimento da ilegalidade do ato de contraindicação na fase de investigação social, registrando-se, lado outro, que a nomeação e posse deverão ocorrer após o trânsito em julgado, conforme fundamentação deste voto.
PREJUDICADO
o recurso de agravo interno id 11091857.

Consequentemente, majoro os honorários advocatícios para R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)